Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. concurso público. polícia militar. não apresentação de diploma de nível superior. reposicionamento. fim da lista de aprovados. Impossibilidade. previsão editalícia. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistem na anulação do ato administrativo, determinando que o autor seja reposicionado no final da fila de candidatos aprovados no concurso público de admissão ao curso de formação de praças da PMDF de 2023.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71565993).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a nulidade da sentença por cercamento de defesa. Subsidiariamente, questiona-se a existência do direito de o autor ser reposicionado no final da fila de classificação do concurso, ainda que não tenha apresentado o diploma de nível superior quando de sua convocação.
III. Razões de decidir
4. De início, não se vislumbra nulidade na sentença recorrida. Isso porque não ocorreu cerceamento de defesa, sendo certo que a prova requerida pelo autor foi indeferida, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido formulado pela parte autora para determinação à parte ré de juntada aos autos do processo administrativo envolvendo o candidato Gabriel, que, segundo alega o requerente, estava na mesma situação em que a sua, mas teve seu pedido de fim de fila deferido, oportunizando-se que apresentasse o diploma posteriormente. Isso porque a referida prova documental não é necessária ao julgamento do feito, cabendo ao magistrado tal avaliação, nos termos do art. 370 do CPC. Isso ocorre na medida em que, independentemente do desfecho do(s) caso(s) envolvendo outro(s) candidato(s), a presente controvérsia será dirimida à luz do que prevê o edital do concurso. Vale dizer, ainda que, eventualmente, tenha sido dada resolução diversa para outro candidato, este Juízo não poderia simplesmente impor a adoção da mesma em prol do autor, acaso ela esteja em dissonância com o que prevê o edital. Eventual violação ao princípio da isonomia poderá ser arguida, apurada e resolvida em outra via, mas não terá o condão de ensejar determinação semelhante neste processo, se violar as regras editalícias. Não havendo outras questões preliminares ou pendentes de apreciação, e sendo desnecessária a produção de outras provas além das constantes nos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil". No caso dos autos, observa-se que, efetivamente, toda a prova já produzida é suficiente para solução da controvérsia.
5. A Administração Pública conta com discricionariedade para estabelecer os critérios de avaliação em concursos públicos, desde que respeite os princípios da legalidade, motivação e isonomia. Nesse aspecto, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
6. No caso dos autos, o edital do concurso público, constante de ID 71565961, contém as seguintes disposições: “17.6 Ao candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas, incluindo as destinadas ao cadastro de reserva, será facultado solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificados, no prazo de cinco dias, contados da data de entrega de documentos para inclusão na PMDF”; “17.7 O candidato para requerer o reposicionamento para o final de lista de classificação previsto no item 17.6, deverá comprovar que satisfaz os requisitos necessários para ingresso na PMDF, no momento da convocação para apresentar os documentos previstos no item 20.1”; “20.1 O candidato convocado para inclusão na PMDF, na forma do subitem 17.1.2, deverá apresentar os seguintes documentos: (...) cópia autenticada do diploma de graduação em curso de nível superior, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”; “20.2 Se ao término do período estabelecido em edital para a apresentação dos documentos necessários à inclusão no Curso de Formação de Praças, algum candidato não tiver apresentado a documentação de acordo com o previsto no subitem anterior, será considerado desistente e consequentemente eliminado do concurso público, sendo convocado o próximo candidato, observando-se rigorosamente a ordem de classificação final, para a apresentação dos documentos”.
7. Conforme consta do ofício no 64/2024 (ID 71565986), o candidato teria dado entrada no protocolo de reposicionamento junto ao Departamento de Gestão de Pessoal, mas inseriu no processo unicamente uma declaração fornecida pela Diretoria de Pessoal Militar, da qual constava que não cumpria os requisitos para reposicionamento para final de fila, sem que tenha havido qualquer solicitação de reposicionamento. A ré aduziu, ainda, que a documentação exigida pela servidora não foi acostada ao processo dentro do prazo constante do edital, impossibilitando a adoção de providências a fim de sanear o pedido. Além disso, argumentou que a documentação necessária somente foi inserida após o extrapolado o prazo de requerimento de reposicionamento, sendo certo que o pedido foi indeferido por intempestividade, tendo a administração consignado que, ainda que tempestivo, não seria o caso de deferimento, em razão da ausência do diploma de nível superior. Tal narrativa é reforçada pelas provas juntadas pelo próprio autor, pois no ID 71565963, anexou o documento intitulado “comprovante de protocolo de processo”, o qual consiste em mera declaração emitida pela Seção de Cadastro da PMDF, informando que a documentação do autor deixou de ser recolhida na data de apresentação de documentos por não satisfazer norma editalícia.
8. Ressalta-se que o Ofício no 64/2024 também fez menção quanto ao caso do candidato Gabriel Domingos, afirmando que havia sido identificada uma divergência entre a documentação apresentada por este quando da sua solicitação para reposicionamento em final de fila e os documentos que estavam de posse da Diretoria de Pessoal Militar, sendo que a PMDF já estava adotando as providências para anulação do ato administrativo que deferiu o pedido de reposicionamento.
9. Ademais, não se aplica ao caso concreto a Súmula no 266 do STJ, que dispõe que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Com efeito, o art. 11 da Lei no 7289/84, estabelece que "para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal”. Ainda, o edital que regula o certame em questão previu expressamente que, até a data da matrícula no Curso de Formação de Praças Militares, o candidato deveria apresentar diploma de conclusão de curso superior. Por existir previsão legal, não há nenhuma ilegalidade a exigência editalícia que determina a apresentação de diploma de graduação em nível superior como requisito para a matrícula no respectivo curso.
10. Diante do quadro posto, verifica-se que o requerimento de reposicionamento foi indeferido por ser intempestivo, tendo a ré mencionado que, ainda que assim não o fosse, o destino seria idêntico, mas com base nas cláusulas 17.6 e 17.7 do edital, não sendo possível ao judiciário relativizar referidas regras, sobretudo porque, em última análise, o remanejamento judicial do candidato para o final da fila, na última classificação, fere o princípio da isonomia, já que tal possibilidade não foi deferida a outros candidatos eliminados ou que eventualmente não fizeram o concurso por falta da documentação necessária no momento da matrícula.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: n/a.